Tribunal: STF
Processo: Rcl 65943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Vaccinar Industria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Processo TST-RR-10329-91.2021.5.03.0013, que, ao reformar o acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, teria, em tese, violado o Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 28/04/2023. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada desafiou a autoridade das decisões dessa Excelsa Corte, na medida em declarou inválida norma coletiva de trabalho que dispunha sobre PLR (direito disponível). A norma coletiva em questão assentou que os empregados que pedem demissão (demissionários) não teriam direito à percepção da PLR. Todavia, o TST, através da decisão da relatora do processo supra indicado, firmou entendimento no sentido de que a norma coletiva limitava ou restringia direito trabalhista, o que seria vedado nos termos da Súmula nº 451 daquele Tribunal, o que vai de encontro à tese firmada no julgamento do Tema 1046. [...]



    A matéria em debate diz respeito à possibilidade de se estabelecer em negociação coletiva que o empregado demissionário (que pede demissão) não seja elegível ao recebimento de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), em razão da prevalência do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e da autonomia da vontade das partes contratantes. 



    [...]



    Assim, a reclamante busca a guarida dessa Excelsa Corte em virtude da recalcitrância dos Tribunais Trabalhistas em conferir conteúdo à norma coletiva de trabalho diferente da vontade declarada pelas partes no instrumento normativo, em manifesto prejuízo a uma das partes que firmou o acordo coletivo e desafiando o que restou decidido no Tema 1046. [...].” 



    Ao final, requer “seja julgado o mérito por essa Corte Suprema, que fará valer o entendimento fixado no julgamento do Tema 1046, reestabelecendo a segurança jurídica e a observância ao texto constitucional, dando eficácia plena à norma coletiva legitimamente acordada, absolvendo a reclamante do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados ao empregado demissionário, em razão do pactuado na norma coletiva em discussão, o que prestigiará o artigo 7º, XXVI, da CF/88 e, consequentemente, casse a decisão exorbitante do seu julgado nos autos nº TST-RR-10329- 91.2021.5.03.0013” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    A decisão reclamada, após a oposição de Embargos de Declaração, não acolhidos pela Ministra Relatora, e da interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente do TST, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.472.545, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência (consulta site). 



    Por meio de decisão publicado em 15/12/2023, o Ministro Presidente desta CORTE negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014. 



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TST já analisada por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente